Tribunal: TJSP
Processo: 2047687-07.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Mandado de segurança com pedido de medida liminar. Cotia. Fornecimento de alimentação e estrutura de descanso e higiene pessoal em restaurante localizado às margens da Rodovia SP 270 – Raposo Tavares. Restrição ao funcionamento pleno por força do 'Plano São Paulo', instituído pelo Decreto Estadual n. 64.881/20, alterado pelos D. 64.994/20 e 65.545/21. Adoção de medidas de enfrentamento à

Ementa:
Mandado de segurança com pedido de medida liminar. Cotia. Fornecimento de alimentação e estrutura de descanso e higiene pessoal em restaurante localizado às margens da Rodovia SP 270 – Raposo Tavares. Restrição ao funcionamento pleno por força do 'Plano São Paulo', instituído pelo Decreto Estadual n. 64.881/20, alterado pelos D. 64.994/20 e 65.545/21. Adoção de medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, com imposição de restrições a atividades comerciais. Preliminares de litispendência e coisa julgada, relativamente aos MS n. 2009465-67.2021.8.26.0000, 2139493-60.2020.8.26.0000 e 2168363-18.2020.8.26.0000. Inocorrência. Causas de pedir e pedidos diferentes. Preliminar afastada. Mérito. Norma de eficácia concreta. Inaplicabilidade da Súmula 266 do STF. Rol constante do Decreto Federal n. 10.282/20 que classificou como essenciais as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre as quais alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, XLIV). Direito líquido e certo de permanecer na prestação de serviço essencial, mediante estrita observância dos protocolos sanitários fixados pelas autoridades competentes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 672 e ADI 6341) e deste C. Órgão Especial. Segurança concedida, com determinação.